Tribunal: TJES
Processo: 0000517-12.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000517-12.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000517-12.2020.8.08.0032

APELANTE: LUIS CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
LU
Í
S CL
Á
UDIO DA SILVA OLIVEIRA

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3873680, Doc.00005171220208080032

VOL 001.pdf, pp. 213/218), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do
Código Penal
,

à pena
definitiva
de
0
2
(
dois
)
a
nos e 0
6
(
seis
) meses de detençã
o
,
em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia (pp. 03/05) que, no dia 14 de julho de 2019, aproximadamente às 04h, na Rua Presidente Vargas, em frente ao “Supermercado BR”, no Município de Mimoso do Sul/ES, o acusado
LU
Í
S CLÁUDIO
, ora apelante, por razões de gênero, agarrou pela blusa e desferiu socos na barriga e no rosto de sua ex-namorada, a vítima
Liege Gaspari de Souza
, ofendendo-lhe a integridade corporal.

Finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença (pp. 213/218), o acusado fora condenado pela prática do crime de
lesões corporais no contexto
da Lei Maria da Penha
.

Inconformada, a Defesa requer a reforma da Sentença, a fim de que o apelante seja absolvido (pp. 239/255).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta, em caráter principal, o pleito absolutório, em razão da insuficiência probatória, postulando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, observo que
a
materialidade
delitiva
encontra-se sobejamente delineada e demonstrada por meio do
Boletim
Unificado
(pp. 13/15), do
Boletim de Atendimento de Urgência
(pp. 35/36), e do
Laudo de
Exame de
Lesões Corporais
(p. 37), de modo que a controvérsia a ser dirimida no bojo destes autos reside única e exclusivamente sobre a questão da
autoria delitiva
.

Acerca do tema, em depoimento prestado na fase inquisitiva (pp. 17/19), a vítima
Liege Gaspari de Souza

relatou que manteve relacionamento amoroso com o acusado por um ano e meio, aproximadamente, sendo que os fatos denunciados teriam ocorrido cerca de 01 (um) mês após o término do relacionamento. Segundo a vítima, durante os festejos do aniversário da Cidade de Mimoso do Sul/ES, sem nenhum motivo aparente, o acusado a pegou e puxou sua blusa, chegando a rasgá-la. Na sequência, deu-lhe um soco no estômago, fazendo-a cair no chão e perder a consciência. Posteriormente, ainda lhe desferiu outro soco no rosto. Por fim, a vítima narra que a agressão lhe deixou várias escoriações e roxos pelo corpo, de modo que ainda sente muitas dores no estômago, no peito e na lombar, e que sua boca também está cortada.

Em contrapartida, no âmbito policial e, posteriormente, em juízo, o acusado
LU
Í
S CL
Á
UDIO
manteve-se firme quanto à alegação de
negativa
de autoria, atribuindo-a (a autoria delitiva) a terceiro
.

Neste sentido, confira-se trecho do interrogatório do acusado (pp. 45/47):

“
QUE esteve com Michelly
(esposa do acusado)
na festa da cidade e também estava presente na ‘bandinha do sereno’, a qual faz uma rota pela cidade ao final dos festejos;
(...);
QUE estava se divertindo com a esposa quando já no final, em frente ao supermercado BR, um indivíduo que não conhece e que estava com a vítima e os amigos dela no local, passou a querer flertar com
Michelly
(esposa do acusado)
;
(...);
QUE a partir daí, não teve outra alternativa a não ser empurra
r
o tal cidadão que importunava sua esposa, momento em que juntou cerca de três ou quatro homens em cima do investigado; QUE o investigado passou a ser agredido por aqueles homens desconhecidos, momento em que a vítima se meteu na confusão;
QUE se recorda de ter visto I
srael
(filho da vítima)
‘tentar dar uma voadora’ para o meio da confusão e acabar por acertar a vítima
; QUE o investigado nega ter agredido a vítima, pois estava sendo agredido por três ou quatro homens naquele momento;
(...) QUE o investigado conseguiu ir embora junto a esposa e não sabe o que se passou depois disto; (...).”
(Destaquei).

A Defesa do acusado, portanto, nega a autoria delitiva, declarando não haver provas suficientes de que o acusado tenha agredido a vítima, encontrando-se o édito penal condenatório embasado em prova testemunhal eivada de parcialidade em favor da vítima.

É cediço que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, mostra-se relevante a palavra da ofendida, sobretudo quando os fatos ocorrem na ausência de outras testemunhas. Contudo, considerando-se que o fato ocorreu em via pública e que outras pessoas poderiam ter presenciado o suposto delito, as declarações da vítima devem estar respaldadas por outros elementos probatórios.

Nesse prisma, insta salientar que, no caso vertente, a prova oral produzida consistiu na oitiva, durante a fase inquisitiva e judicial, de ao todo 05 (cinco) testemunhas, a saber,
Israel Luis Gaspari de Souza Morete, Michelly Gonçalves Peres Wigand,
Raiane Benedito Ancel Veiga Nunes,

Stefannie Farias
e

Weverton de Oliveira Teixeira
(falecido).

A testemunha
Michelly
, arrolada pela Defesa, e as testemunhas
Raiane
e
Israel
, arroladas pela Acusação, não obstante tenham afirmado haver presenciado os fatos
in loco
,
apresenta
ra
m versões absolutamente
antagônicas
quanto à autoria delitiva
, o que é seguro indicativo de sua
parcialidade
na causa, haja vista que a primeira testemunha (
Michelly
) é esposa do acusado, ao passo que a segunda e terceira testemunhas (
Raiane
e
Israel
) são amiga e filho da vítima, respectivamente.

Quanto à testemunha
Stefannie
, era uma das responsáveis pela gestão da segurança do evento e do grupo musical que estava tocando durante a festividade,
de modo que se trata da
única testemunha
verdadeiramente desinteressada nos autos
, haja vista que, além de estar a serviço no momento da ocorrência, ela não guardava relação de amizade e (ou) familiar alguma com as partes envolvidas.

Neste sentido, observo que o depoimento de
Stefannie
corrobora a tese da Defesa que imputa a terceiro (o filho da própria vítima) a conduta que resultou na lesão corporal sofrida pela vítima. Senão vejamos o trecho de seu depoimento em juízo (Mídia.mp4):

“
(...)
que estava a trabalho durante os fatos; que o acusado estava em sua frente com a esposa, e que a vítima estava com 'uma turma' atrás; que na frente do BR, viu
LUÍZ CLÁUDIO
'tomando uma coça' de um grupo; que Israel desferiu uma voadora que acertou a vítima e o acusado; que neste ambos caíram na rampa do BR; que Liége não apanhou; que não presenciou discussão entre a vítima e o acusado; que após a queda de Luiz Cláudio, o mesmo saiu correndo com sua esposa
(...)
.”
(Destaquei).

Por fim, em que pese,
perante a autoridade policial (pp. 63/64),
a testemunha
Weverton de Oliveira Teixeira
tenha declarado expressamente
que não presenciou a ocorrência, no entanto, consta dos autos que ele também teria relatado que
“(...
)
uns dias antes do ocorrido estava com a vítima em uma festa e quando retornavam para a sua residência caíram de moto e que a vítima machucou o joelho e a mão”.

Ora, tal declaração proporciona justificativa perfeitamente adequada e condizente para o particular caráter uniformemente lateral revelado pelas lesões constatadas na vítima pelo
Laudo de
Exame de
Lesões Corporais
(p. 37), que nos descreve a existência de
“(...) áreas irregulares de equimoses violáceas no seio
esquerdo
e porção
esquerda
da cintura pélvica; escoriação superficial do joelho
esquerdo
”
(Destaquei).

Vale salientar, outrossim, que mencionado laudo pericial em momento algum descreve a existência de lesões na face da vítima e (ou) cortes em sua boca, quiçá no tórax ou região abdominal, o que acaba por infirmar a versão da Acusação de que o acusado teria desferido socos em tais regiões corporais.

Logo, face à dubiedade da prova oral coligida aos autos, e tendo em vista que a versão apresentada pela Acusação não encontra amparo no laudo de exame de lesões corporais, não há como na espécie imputar ao acusado a autoria delitiva quanto ao crime de lesões corporais no contexto de violência doméstica, sobretudo diante do fato de que o conjunto probatório ressoa em favor da verossimilhança da versão apresentada pela Defesa.

Afinal, tratando-se de ocorrência em local público, na presença de amplo espectro de transeuntes, não é possível atribuir uma valoração máxima às palavras da vítima e (ou) daqueles que com ela mantêm vínculos de parentesco ou amizade, considerando a sua parcialidade, sendo também que as demais testemunhas arroladas abonaram a versão apresentada pela Defesa, o que corrobora a ausência de certeza acerca dos fatos em análise.

Com efeito, entendo que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, com base em provas robustas e seguras, a certeza da materialidade e da autoria, necessária ao decreto condenatório.

Como é sabido, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que não ocorre no caso em concreto.

Assim, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, por entender que não existem provas suficientes para sua condenação, em face do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição do apelante do crime de lesões corporais no contexto de violência doméstica é medida que se impõe.

A desfecho de julgamento ora proposto não destoa da orientação trilhada pela jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, Vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de invasão de domicílio, praticado pelo réu, restou corroborada pelo boletim unificado e pela palavra da vítima, a qual, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância.
2. Não estando amplamente comprovada a prática do delito de ameaça, eis que a tese da vítima encontra-se em desacordo com as demais provas produzidas, é imperiosa a absolvição do réu
. 3. Quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, apesar de o apelante ser assistido por defensor dativo, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas judiciais. Precedentes. 4. Honorários advocatícios arbitrados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJES, APR: 00003366520178080048, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2021).

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO DE CONDENAÇÃO NÃO ACOLHIDO CRIME NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não sendo as palavras proferidas pelo réu idôneas a incutir medo na vítima, não se torna possível a condenação. 2. Inexiste o elemento subjetivo do crime de ameaça (dolo específico), não sendo as palavras aptas a configurar a materialidade necessária à configuração do tipo penal.
3. Não restando provado o crime imputado ao apelado, mantém-se a absolvição através da aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, APR: 00055476220188080011, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/10/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
P
ROVIMENTO
ao recurso da Defesa para, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVER
o acusado
LU
Í
S CL
Á
UDIO DA SILVA OLIVEIRA
das penas do art. 129, §9º, do Código Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000517-12.2020.8.08.0032

APELANTE: LUIS CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(
ART
129, §
9º
, DO CÓDIGO PENAL).
AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo.

2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.

3.

Recurso a que se
dá
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.